Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-98.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001553-98.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE VAZ DA COSTA - CPF: 018.685.501-09 (APELANTE), NATYELLI DA SILVA MARTINS - CPF: 941.924.302-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ERLÂNIO NOGUEIRA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA -

AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO POR AGENTE POLICIAL E RATIFICADO POR DELGADO DE POLÍCIA – FOTOGRAFIAS DA PORTA QUEBRADA -

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DO PADRASTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAS MILITARES - ARROMBAMENTO DA PORTA DA RESIDÊNCIA DEMONSTRADO -
PREMISSA DO STJ - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

QUALIFICADORA DO FURTO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - PRESERVADA -RECURSO DESPROVIDO.

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, ratificado por delegado de Polícia
, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001553-98.2019.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

SAPEZAL

APELANTE(S): JORGE VAZ DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGE VAZ DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 118942), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 58387954).

O apelante sustenta que o rompimento de obstáculo não estaria comprovado.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora e reduzida a pena (ID 58387959).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58387963).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA RES - RECURSO DEFENSIVO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR POLICIAL CIVIL (DOTADO DE FÉ PÚBLICA) - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 65747954)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14/05/2019, por Volta das 09h46min, na residência localizada na Rua Marechal Rondon, Chácara do Manezinho, nesta urbe, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso do sua conduta, mediante rompimento do obstáculo consistente no arrombamento da porta, subtraiu para si as seguintes coisas alheias moveis uma jaqueta do moletom, uma caixinha do som, um controle remoto do TV, uma mochila, duas sacolas do carne, dois pendrives, uma sacola de moedas, um perfume marca Hinode, três pares de meias e duas chaves do fenda, bens esses pertencentes as Vitimas Natyelli da Silva Martins e José Erlânio Nogueira, conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (f. 02-IP), Boletim do Ocorrência n°2019.144540 (f. 03/04-IP), Auto de Constatação do arrombamento (f. 05/07-IP),Termo do Apreensão (f. 09-IP),termos de declarações e demais elementos do informações coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado JORGE VAZ DA COSTA incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal [...].
”
(João Marcos de Paula Alves, promotora de Justiça – ID 58367479)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante do auto de prisão em flagrante de fl. 04, boletim de ocorrência (fl.05/08), auto de constatação (fls. 09/11), termo de apreensão (fl.13), termos de depoimentos e declarações (fls. 15/20, 23/28), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 30/32), relatório final (fls. 40/41), bem como pelo depoimento colhido na fase judicial. [...]

DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155, §4o, I, DO CP

Também restou amplamente comprovado nos autos que o réu realizou o furto mediante rompimento de obstáculo, visto que forçou a porta de madeira que consequentemente quebrou o trinco da fechadura danificando a porta, para adentrar na residência da vítima e realizar o furto.

Consta às fls. 09/11 o auto de constatação, atestando que efetivamente houve o arrombamento da porta para subtração dos objetos, sendo este o local pelo qual o suspeito adentrou na residência. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu JORGE VAZ DA COSTA como incurso nas penas do art. 155, 4o, I, do Código Penal. [...]

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão.

Existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme condenação transitada em julgado nos autos 115963 nesta Comarca, bem como incide a atenuante da confissão, contudo, levando em consideração o entendimento da Corte Superior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto.

Ante a compensação entre confissão e reincidência, mantenho a pena base e a torno provisória em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena, desse modo, FIXO a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O regime da pena será ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.

Deixo de proceder a substituição da penal, visto que o acusado não preenche os requisitos subjetivos do art. 44 do CP, especificamente o previsto no inciso II [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 58387954)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID

58367481) e Termo de Entrega (ID 58367483), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidney do Nascimento, policial militar (ID 58367482), Francisco Magno Pereira da Silva, policial militar (ID 58367482), Wesley Henrique de Siqueira Silva, investigador de Polícia (ID
58367482), José Erlânio Nogueira, vítima (ID 58367482), Natyelli da Silva Martins, vítima (ID 58367483), José Auderivan
da Silva, padrasto da vítima (ID 58367483), e o apelante (ID 58367484).

Em Juízo, foram ouvidos Francisco Magno Pereira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 58387967), Reginaldo Dias, vizinho da vítima (Relatório de Mídias - ID 58387967), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 58387967).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.5.2019, por volta das 9h46min, o apelante arrombou a porta e adentrou à residência das vítimas [
José Erlânio Nogueira e Natyelli da Silva Martins], localizada à rua
Marechal Rondon, Chácara do Manezinho, Sapezal/MT, subtraiu bens móveis [
“jaqueta de moletom, uma caixinha do som, um controle remoto do TV, uma mochila, dois pendrives, uma sacola com moedas, um perfume Hinode, três pares de meias e duas chaves de fenda”
] e evadiu-se do local (Relatório de Mídias - ID 58387967);

-
Natyelli da Silva Martins [vítima] afirmou, perante a autoridade policial, que
“a porta estava arrombada”
e os bens haviam sido subtraídos (ID 58367483);

- José Auderivan
da Silva [padrasto da vítima] revelou que
“porta da frente estava arrombada”
(ID 58367483),

-

Francisco Magno Pereira da Silva e Sidney do Nascimento [policiais militares] relataram, na fase policial, que o apelante
“arrombou a porta da frente da residência da vítima para poder entrar e cometer furto”
; efetuaram a prisão do apelante, na posse dos bens subtraídos, quando ele tentava pular o muro da casa de Reginaldo Dias, vizinho da vítima; o policial Reginaldo confirmou, na audiência de instrução, o arrombamento da porta da casa da vítima (ID 58367482 - Relatório de Mídias - ID 58387967);

- o apelante confessou, em Juízo, a subtração dos bens pertencentes às vítimas, alegando ter apenas empurrado a porta (Relatório de Mídias - ID 58387967);

- Wesley Henrique de Siqueira Silva [investigador de Polícia] elaborou Auto de Constatação, no qual consignou que o apelante
“forçou a porta de madeira, que consequentemente quebrou o trinco da fechadura, danificando e inutilizando a porta”
e anexou fotografias (ID 58367481);

- Valmon Pereira da Silva [delegado de Polícia] ratificou o Auto de Constatação, destacando que os depoimentos dos policiais militares Francisco Magno Pereira da Silva e Sidney do Nascimento foram confirmados pelas informações (Relatório Final - ID

58367485).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base Auto de Constatação (ID 58367480), confeccionado pelo investigador de Polícia Wesley Henrique de Siqueira Silva e ratificado pelo delegado de Polícia Valmon Pereira da Silva, bem como nas declarações da vítima Natyelli da Silva Martins, do padrasto da vítima
José Auderivan
da Silva e dos policiais militares Francisco Magno Pereira da Silva e Sidney do Nascimento (ID 58367482 - Relatório de Mídias - ID 58387967), os quais indicaram o arrombamento da porta para adentrar à residência.

A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, ratificado por delegado de Polícia
, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência, em que é possível verificar que havia sido quebrada,
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2020)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021